Tribunal: TJBA
Processo: 8014977-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014977-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: URSULA SCHOEFER HERCULANO MONTES e outros

Advogado(s)
:
RENATA DURAO MACHADO

AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO SILVA DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOSE RAIMUNDO SILVA DE SANTANA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que analisou agravo de instrumento, alegando omissão quanto a argumentos da parte contrária e quanto à impossibilidade de provar a natureza alimentar de crédito penhorado.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal quanto à alegada omissão relativa a argumento trazido em contrarrazões do agravado; e (ii) saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre ponto relevante da controvérsia envolvendo a prova da natureza alimentar dos valores bloqueados.

III. Razões de decidir
A ausência de interesse recursal impede o conhecimento da alegada omissão, pois a acolhida do argumento do recorrido seria prejudicial ao embargante.
Não há omissão quanto à natureza alimentar da verba bloqueada, tendo o acórdão enfrentado a matéria de forma clara, exigindo prova da impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV, do CPC.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para embasar a conclusão.
A pretensão de rediscutir o mérito por meio de embargos declaratórios não é admitida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Conhecimento parcial dos embargos de declaração e, na parte conhecida, rejeição.
Tese de julgamento: “1. Não há interesse recursal quanto a omissão cujo acolhimento poderia prejudicar o embargante. 2. A ausência de manifestação sobre argumento incapaz de alterar a conclusão do julgado não configura omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8014977-69.2025.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargantes
URSULA SCHOEFER HERCULANO MONTES e ROGÉRIO GUIMARÃES MONTES

e, como Embargado,
JOSE RAIMUNDO SILVA DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER EM PARTE DOS ACLARATÓRIOS E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA